Tribunal: TJBA
Processo: 8052628-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052628-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA PURIFICACAO GALVAO MARTINS DA SILVA

Advogado(s)
:
ISAURA MEDEIROS ELOY, LARA GALVAO MARTINS DA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. VALOR PROBANTE INEXISTENTE. CONTRATO ORIGINAL FIRMADO EM 12/09/2015 COM PREVISÃO DE 12 PARCELAS. PRETENSÃO DE COBRANÇA SUJEITA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO AJUIZADA EM ABRIL DE 2023, QUANDO JÁ CONSUMADA A PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052628-06.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA DA PURIFICACAO GALVAO MARTINS DA SILVA e como apelada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.